Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-38.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002536-38.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.655.006/0001-95 (APELANTE), ANDREIA DA COSTA FERREIRA - CPF: 247.841.658-19 (ADVOGADO), TATIANA NEGRUCCI LEISTER - CPF: 368.566.078-06 (ADVOGADO), ADRIANO GREVE - CPF: 264.882.258-55 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DIAS BREDA - CPF: 297.402.498-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DEVIDO À EXTINÇÃO SEM MÉRITO DA EXECUÇÃO DA QUAL DERIVAVA A CONSTRIÇÃO COMBATIDA – PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA, NA FORMA DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGADA QUEM DEU AZO À CONSTRIÇÃO DEVENDO ELA RESPONDER PELOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios a parte embargada que motivou o ajuizamento da demanda incidental (princípio da causalidade).

O ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula nº. 303 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002536-38.2021.8.11.0037

APELANTE:

MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADA:

HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1002536-38.2021.8.11.0037, ajuizado em por
HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA
, que ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e pelo princípio da causalidade, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração em Id. 234516699, estes foram rejeitados em Id. 234516702.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...]

mesmo ciente da garantia prestada formalmente, a Apelada ingressou com os presentes Embargos de Terceiros, alegando que o bem sub judice encontra-se amparado pela proteção concedida pelo artigo 1ª da Lei nº 8.009/1990, ou seja, é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, pleiteando de forma liminar o afastamento da constrição patrimonial, bem como a procedência da demanda
” (sic).

Afirma que
“Durante a tramitação dos presentes Embargos, o Executado Djalma Vieira também apresentou impugnação à penhora nos autos da ação de execução utilizando-se da mesma fundamentação para tentar levantar a averbação existente junto à matricula do imóvel e o reconhecimento de impenhorabilidade do bem em questão. Sobreveio decisão naqueles autos (Num. 693356637- execução) que deferiu o levantamento da penhora sobre os direitos do imóvel pertencente ao Executado, Djalma Vieira, matriculado sob nº 16.417, por entender que referido bem é considerado bem de família, sendo, portanto, impenhorável”
(sic).

Salienta que
“Contra referida decisão a Apelante apresentou Agravo de Instrumento, contudo, esse E. Tribunal de Justiça manteve o entendimento que reconheceu que o bem, objeto do feito, era impenhorável (Num. 83624657 – execução). Assim, dando-se sequência aos presentes Embargos de Terceiros, a MM. Juíza a quo determinou a manifestação da Embargante, ora Apelada para que esclarecesse se pretendia o prosseguimento do feito visto a perda de seu objeto, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem ocorrida no processo principal (Num. 70105850)”
(sic).

Ressalta que “
A Apelada, por sua vez, pleiteou pelo prosseguimento dos presentes Embargos. Após, a MM. Juíza proferiu sua sentença julgando extinta sem resolução do mérito a demanda pela perda do interesse processual, no entanto, condenou a Embargada, ora Apelante, com base no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e custas processuais
” (sic).

Defende que
“ao analisar os autos e, ainda, considerando que a própria Apelada foi quem pleiteou pelo prosseguimento da ação, mesmo após a perda de seu objeto, denota-se claramente que não foi a Apelante a parte vencida nos autos, motivo pelo qual não deve recair a ela a verba sucumbencial arbitrada. A Apelante sequer se manifestou pelo prosseguimento dos Embargos após o reconhecimento nos autos principais da impenhorabilidade do bem de família do imóvel, objeto do feito, caindo por terra a fundamentação utilizada pela Nobre Magistrada de que o arbitramento de sucumbência se baseou no princípio da causalidade”
(sic).

Afiança que
“sob este ponto, ao compulsar os autos e tudo nele exposto, é notório que a Embargada, ora Recorrente sequer deu causa ao seu ajuizamento, não devendo ser imputado a ela o princípio da causalidade”
(sic).

Pondera que
“Uma vez extinta sem resolução do mérito a demanda, presume-se que a parte vencida é quem ajuizou a demanda e não obteve a procedência de seu pedido ainda mais após manifestação expressa da mesma que desejaria prosseguir como o feito após o levantamento da penhora ocorrida nos autos principais, motivo pelo qual, é flagrante a contradição ocorrida na r. sentença que condenou a Apelante e não a Apelada aos honorários de sucumbência, impondo-se a reforma da r. sentença prolatada nesse ponto”
(sic).

Explana que
“não merece a Apelante a imposição dos ônus de sucumbências em demanda que sequer foi vencida, apenas porque a Apelada ingressou com Embargos de Terceiros e que ao compulsá-lo verifica-se que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade cometida pela Recorrente capaz de lhe atribuir o princípio da causalidade. Desta forma, importa a reforma da r. sentença no tocante aos ônus sucumbenciais imputados à Embargada, ora Apelante, eis que o Nobre Juízo de Primeiro Grau acabou por aplicar conceitos jurídicos de forma contraditória ao demonstrado nos autos, impondo-se que sejam sanados para que a Embargante, ora Apelada seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais e estes deixem de recair à Apelante ou, caso assim entendam, deixe de condenar as partes ao pagamento de sucumbência, visto que definitivamente não foi a Embargada, ora Apelante quem deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] a reforma da r. sentença proferida no tocante as questões aqui discutidas, pelas razões já elencadas, com a inversão da condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais”
(sic).

Contrarrazões em Id. 234516713 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 235405236.

Na peça Id. 240798661, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e pelo princípio da causalidade, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de embargos de terceiro, com pedido liminar de manutenção de posse e suspensão do processo executivo, opostos por Hileia Regina Castanho Vieira em face de Microbiol Indústria e Comércio Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na propriedade do bem imóvel, registrado sob a matrícula nº 16.417, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, utilizado como residência – bem de família da embargante, portanto, impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

[...]

Antes do julgamento do mérito, nos autos da ação principal (PJe 0007549-79.2014.8.11.0037) foi acolhida a arguição de impenhorabilidade e determinado o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 16.417 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT).

A decisão foi confirmada em grau recursal (Agravo de Instrumento nº 1021612-62.2021.8.11.0000).

[...]

O ato constritivo (penhora) foi baixado, inexistindo, portanto, pertinência no prosseguimento da ação.

Isso posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.”
(Id. 234516697)

Pois bem. Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, não há que se falar em condenação da parte apelada no ônus da sucumbência.

Como cediço, o ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula nº. 303 do STJ,
in verbis
:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Analisando a inicial da pretensão de embargos de terceiro ajuizada (Id. 234516651), infere-se que a constrição alegadamente indevida decorreu de atitude da embargada, ora apelante, na medida em que foi ela que procedeu com a constrição indevida do bem de família.

Assim, quem deu azo à constrição indevida foi a apelante, devendo ser ela condenada ao ônus sucumbencial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DEVIDO À EXTINÇÃO SEM MÉRITO DA EXECUÇÃO DA QUAL DERIVAVA A CONSTRIÇÃO COMBATIDA – PERDA DE OBJETO ESCORREITA
– AUSENTE INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DO CASO, POIS COM A SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO NÃO MAIS PERDURA A CONSTRIÇÃO OU RECEIO DE EXPROPRIAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA, NA FORMA DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – A EMBARGANTE FOI QUEM DEU AZO À CONSTRIÇÃO DEVENDO ELA RESPONDER PELOS ÔNUS
– AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM E RECURSO DA APELADA MANTÉM-SE INCÓLUME A SENTENÇA NO PONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há motivo algum para adentrar-se no mérito da causa e analisar o argumento por ela suscitado de impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, na medida em que, sendo extinta a execução da qual derivou a constrição, não mais perdura a ordem constritiva nem tampouco possível justo receio de eventual expropriação do imóvel objeto do litígio. Escorreita a extinção sem resolução de mérito do presente feito, já que com a extinção da execução que dá supedâneo à constrição combatida deixa de existir o interesse jurídico na análise deste feito.

O ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula nº. 303 do STJ.

Analisando a inicial da pretensão de embargos de terceiro ajuizada, infere-se que a constrição alegadamente indevida decorreu de atitude da própria embargante, na medida em que foi ela que, por motivos próprios, não procedeu ao registro do formal de partilha na matrícula imobiliária antes da constrição efetivada, não havendo como a instituição bancária exequente conhecer da existência do alegado direito, na medida em que não efetivado o devido registro imobiliário.
Assim, quem aparentemente deu azo à constrição indevida foi a própria recorrente, devendo ser ela quem responderia pelos ônus sucumbenciais.

Como não houve recurso da parte apelada, nada há que se reparar na sentença recorrida em favor dela, sob pena de malfadada reformatio in pejus.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0054285-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EMBARGADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios a parte embargada que motivou o ajuizamento da demanda incidental (princípio da causalidade).
”
(N.U 0003181-37.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM EXECUÇÃO
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER DA PARTE EMBARGADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – TEMA N. 1.076 DO STJ – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Informado nos autos que na Execução foi determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel em discussão nos Embargos de Terceiro em virtude de acordo firmado entre as partes, ocorre a perda superveniente do objeto destes últimos, que, por consequência, devem ser extintos.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

É indevida a constrição se a parte que indicou o imóvel sabia que era de propriedade de terceiro, a quem já o havia vendido anteriormente.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. (Tema n. 1.076 do STJ).”
(N.U 1002035-38.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024